Tribunal: TJPA
Processo: 0005482-29.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005482-29.2010.8.14.0028

APELANTE: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, FRANCISCO FERNANDES DE MORAIS

APELADO: FRANCISCO FERNANDES DE MORAIS, INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISCORDÂNCIA QUANTO À DATA DO TERMO INICIAL PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA DE ACORDO COM O ENREDO FÁTICO E PROCESSUAL CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. MANTENÇA DOS TERMOS DO “DECISIUM” ATACADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Francisco Fernandes de Morais
contra decisão da minha lavra (id. 4684185) que, de ofício, corrigiu trecho da decisão monocrática constante do id. 2945680, com fundamento no art. 494, I, do CPC, nos seguintes termos:

“...

Torno sem efeito o despacho anterior, id. 4532768.

Reanalisando os autos, verifico que a decisão constante no id. 2945680, merece ajuste, pois, por equívoco, constou em parte do fundamento da decisão recorrida, o seguinte trecho, “verbis”:

“...

No que tange à data de início do benefício, cabe aqui registrar que o apelado interpôs recurso adesivo no afã de que o pagamento da aposentadoria por invalidez retroagisse há cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo que o Colendo STJ, a respeito desse tema, firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no AgInt no AREsp 980.742/SP, que
o termo inicial referido dá-se a partir do dia seguinte à data da cessação de eventual auxílio-doença
, “verbis”:

...

Nesse sentido, diferente do sustentado pelo apelado recorrente,
o termo inicial para o recebimento do benefício é o dia seguinte à data da cessão do benefício do auxílio percebido pelo ora recorrente, ou seja, 25/07/2008, conforme se extrai do documento (Id. 2145687, pág. 09)
.

...”

Ocorre que, analisando mais amiúde o caso, entendi que a solução mais de acordo com a situação posta é a seguinte:

“...

No que tange à data de início do benefício, cabe aqui registrar que o apelado interpôs recurso adesivo no afã de que o pagamento da aposentadoria por invalidez retroagisse há cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo que o Colendo STJ, a respeito desse tema, firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no AgInt no AREsp 980.742/SP, que
o termo inicial referido dá-se a partir do dia seguinte à data da cessação de eventual auxílio-doença ou do requerimento administrativo
, “verbis”:

...

Nesse sentido, diferente do sustentado pelo apelado recorrente,
considerando as nuances do caso concreto, prudente é adotar como termo inicial para o recebimento do benefício a data do indeferimento do pedido administrativo, ocorrido no 25/04/2008, conforme, inclusive, restou assentado na sentença de primeiro grau e se extrai do documento (id. 2145687, pág. 31)
.

...”

Tal correção faz-se de ofício, em consonância com o disposto no art. 494, inciso I, do CPC, de modo que não há nenhum empecilho legal para a adoção da presente deliberação, devendo, assim, passar a integrar, em substituição ao trecho antes mencionado, a decisão constante no id. 2945680.

Julgo, por consequência, prejudicado o agravo interno consignado no id. 3211709.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

...”

Em suas razões (id. 4684185), o agravante, após breve resumos dos fatos processuais, discorda do termo inicial para recebimento do benefício previdenciário, fixado a partir da data do indeferimento do pedido administrativo, ocorrido em 25/04/2008 (id. 2145687, págs. 09 ou 31), alegando que nessa época tal decisão foi motivada pela ausência de comprovação da qualidade de segurado da previdência social.

Explica que muito antes disso já havia lhe sido concedido o benefício do auxílio-doença previdenciário, que posteriormente foi cessado indevidamente, assim como também em perícia médica havia sido constatado seu estado de invalidez permanente, conforme documentos constantes nos autos.

Salienta que não se discute que a aposentadoria por invalidez deve incidir a partir da cessação do auxílio-doença, porém não concorda como o marco inicial fixado no caso concreto, pois não revela a realidade.

Menciona que o documento constante no id. 12361687, fl. 63, que é a resposta do recurso administrativo que interpôs contra a negativa de requerimento para benefício de auxílio-doença, informa que no dia 25/04/2008, data do requerimento, havia perdido a qualidade de segurado do INSS.

Aduz que o próprio INSS, ora agravado, declina nos autos, id. 12361739, fls. 79/96, que o benefício previdenciário cessou no dia 30/04/1992, sendo este, portanto, o ponto de partida da aposentação por invalidez, conforme reza o art. 43 da Lei nº 8.213/1991.

Cita o AgInt no AREsp 980.742/SP, julgado em sede de recurso repetitivo, cuja tese firmada foi “... o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo...”

Diante disso, entende que as verbas retroativas devem ser limitadas aos últimos 5 (cinco) anos contados da data do ajuizamento da presente ação judicial, considerando a incidência da prescrição para todo o período anterior.

Reporta que o laudo médico consignado no id. 12361746, fls. 112/113, atestou que a incapacidade para o trabalho de forma absoluta e definitivamente deu-se desde que se acidentou no ano de 1999.

Encerra pugnando pelo provimento do recurso.

Petição do agravante ratificando os termos do recurso interposto no id. 4684185 (id. 4791366).

Conforme certidão constante do id. 5162524, não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno. Passo à sua análise.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra trecho da decisão monocrática que adotou como termo inicial da aposentação por invalidez do ora agravante a data do indeferimento do pedido administrativo, ocorrido no dia 25/04/2008, o que, segundo entende, não revela a realidade dos autos, pois a própria autarquia previdenciária dissera que a cessação do benefício por auxílio-doença ocorreu em 30/04/1992.

Todavia, entendo, em que pese os fundamentos em contrário do recorrente, que a decisão guerreada não merece reparo, tendo em vista as razões que então aduzi, tal como, que “...
considerando as nuances do caso concreto
, prudente é adotar como termo inicial para o recebimento do benefício a data do indeferimento do pedido administrativo, ocorrido no 25/04/2008, conforme, inclusive,
restou assentado na sentença de primeiro grau e se extrai do documento (id. 2145687, pág. 31)
...”

No caso concreto, se revela mais apropriado firmar o termo inicial da aposentadoria por invalidez a data do indeferimento do pedido administrativo ocorrido no dia 25/04/2008, de acordo com a interpretação fática e jurídica dos autos, não sendo apropriado adotar o dia 30/04/1992, pois não há no processado nada que respalde tal premissa, apenas meras conjecturas.

De acordo com o art. 489, IV, do CPC, o julgador não está adstrito às teses defendidas pelas partes, e nem obrigado a responder todos os argumentos suscitados, pois detém a prerrogativa do livre convencimento e o dever de, ao decidir, deixar clara as razões da conclusão adotada, ainda que haja discordância.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021